Tribunal: TJDFT
Processo: 0737854-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0737854-20.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ENALDO DOS SANTOS LEITE AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO A Defensoria Pública impetra habeas corpus em favor de Enaldo dos Santos Leite contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais que lhe negou prisão domiciliar. Ele cumpre pena de quinze anos e cinco meses de reclusão por infringir os artigos 157, § 2o, do Código Penal; 33, da Lei 11.343/2006, e 29, § 1o, inciso I, da Lei 9.605/1998 e progrediu ao regime semiaberto em 16/04/2019, sendo autoriza a trabalho externo na NOVACAP/FUNAP e saídas temporárias. Tais benefícios foram suspensos por causa da pademia, fazendo com ele permaneça recolhido no presídio em regime equiparado ao fechado, tendo o contrato de trabalho encerrado em 14/08/2020. Em razão do regime mais gravoso, rechaçado pela jurisprudência na Súmula 56 do Supremo Tribunal Federal, houve graves prejuízos ao paciente, que pediu a prisão domiciliar em razão do nascimento do seu primeiro filho, porque precisa prestar apoio à família e sustentá-la financeira, pois não tem outra fonte de custeio, mas o pedido foi negado. alega-se que essa decisão "gerou ilegal coação no direito constitucional de locomoção do reeducando", uma vez que o deixo preso em condições análogas ao regime fechado, com a suspensão dos benefícios acarretando indevida regressão de regime. Esclarece não se tratar de prisão domiciliar humanitária em razão de doença grave ou senilidade, nem de alegação de comorbidades ou de risco da Covid-19, citando precedente do Superior Tribunal de Justiça, HC 596882/DF, onde se concedera a ordem em caso assemelhadoi. Embora não seja uma decisão oponível erga omnes, impõe-se sua observância em razão do princípio da isonomia, sob pena de violação ilegal à liberdade do paciente. Por isso requer a prisão domiciliar, mesmo com monitoração eletrônica; no mérito, pede confirmação da liminar e concessão definitiva da prisão domiciliar. Primeiramente, não há notícia da interposição do recurso próprio previsto na Lei de Execução Penal contra a decisão impugnada, proferida no dia 20/08/2020. A Juíza da Vara de Execuções Penais destacou que a decisão paradigma citada não tem efeito erga omnes e o sentenciado encontra-se recolhido em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, sendo imprescindível aguardar a retomada normal das atividades para que possa usufruir dos benefícios externos. As medidas foram adotadas justamente para resguardar os presos de eventual contágio pelo coronavírus, e, embora não tenha sido alegado pela Defesa, o paciente não se enquadra em grupo de risco da Covid-19, não constando nenhum de doença nosistema de saúde do presídio. A Organização Mundial de Saúde reconheceu a contaminação com o coronavírus como pandemia no dia 11/03/2020 e desde então autoridades públicas de todas as esferas têm determinado medidas drásticas para prevenir contaminações de grande escala. Depois, o Conselho Nacional de Justiça recomendou a reavaliação da necessidade da segregação, analisando-se a situação de risco caso a caso, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus (Recomendação 62), E, o Plenário da Suprema Corte, na ADPF 347/DF, determinou que o Judiciário deva seguir as recomendações do CNJ, procedendo a análise da situação de risco individualizada, mediante as condições definidas pelo Juízo da Execução. Desde então, o Juízo das Execuções Penais do Distrito Federal alterou a rotina carcerária para minimizar os efeitos das restrições impostas para prevenção do risco de contágio viral e a situação dos internos é analisada caso a caso. O paciente conta trinta e quatro anos, já cumpriu cerca de cinquenta por cento da pena, foi autorizada remição ficta, indeferida a prisão domiciliar, ressaltando-se a data prevista para a progressão de regime antecipada no Procedimento 0401846-72.2020.8.07.0015 - 15/11/2020. Assim, como o paciente está recolhido em presídio com condições de propiciar o regime semiaberto, pelo menos num juízo de cognição sumária, não se vislumbra endurecimento injustificado e regressão no regime da pena durante, diante da situação excepcional vivida nesta pandemia. Também não se vislumbra violação à Súmula Vinculante 56. A suspensão do trabalho externo e das saídas temporárias foram determinadas pelo Juízo da Execução como medida para prevenção e contenção de transmissão do novo coronavírus, estando plenamente justificada diante do contexto atual. em suma, é indispensável ouvir explicações atualizadas do Juízo da Execução Penal e a opinião do Ministério Público, para decidir com equilíbrio e Justiça. Ante o exposto, indefere-se a liminar. Solicitem-se as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 04 de setembro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator